Tribunal: TJSP
Processo: 2230214-92.2019.8.26.0000
Classe: Direta de Inconstitucionalidade / Atos Administrativos
Órgão julgador: Moacir Peres
Órgão colegiado: Órgão Especial; Tribunal de Justiça de São Paulo - N/A;
Data de julgamento: 2020-09-09
Data de publicação: 2020-09-14

Ementa:
AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. Decreto Legislativo n. 2, de outubro de 2019, do Município de Votorantim, que 'susta a aplicação do art. 3o do Decreto no 5.254, de 13 de novembro de 2017 e seu Anexo Único, que regulamentou a Lei no 2.433, de 15 de março de 2017, a qual dispõe sobre a implantação de sistema de estacionamento rotativo nas vias e logradouros'.

Ementa:
AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. Decreto Legislativo n. 2, de outubro de 2019, do Município de Votorantim, que 'susta a aplicação do art. 3o do Decreto no 5.254, de 13 de novembro de 2017 e seu Anexo Único, que regulamentou a Lei no 2.433, de 15 de março de 2017, a qual dispõe sobre a implantação de sistema de estacionamento rotativo nas vias e logradouros'. Decreto Executivo n. 5.254/17 que foi expressamente revogado e substituído por outro, que regulou inteiramente a matéria, implantando o estacionamento rotativo nos moldes pretendidos pelo autor da presente ação. Ausência superveniente de interesse processual. Processo extinto, sem análise do mérito.